Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706669-65.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CARLOS LOPES DA SILVA, CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO, LUIS CARLOS LOPES DA SILVA D E S P A C H O Diante do previsto nos arts. 9° e 10 do CPC, concedo às partes o prazo comum de cinco dias para que se pronunciem a respeito da tempestividade do recurso de embargos de declaração (ID 31275102) e das contrarrazões (ID 31643146) apresentados por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora